Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDOR. ALEGAÇÃO TARDIA DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR EM RELAÇÃO A UMA ÚNICA PARCELA. FATO CONTROVERSO. VALOR NÃO COMPUTADO NA INICIAL E QUANDO DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA.
1. No ordenamento jurídico pátrio não há hierarquia entre as provas (art. 369 e seguintes, CPC). Prevalece a persuasão racional do magistrado, pela qual, diante das provas que lhes são apresentadas, forma o seu fundamentado convencimento.
2. Embora, como regra, seja absolutamente legítima a exigência do comprovante de pagamento para comprovação da quitação, em casos como o dos autos originários é impositivo seja ela adequada à realidade fática-processual.
3. O processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas. Não se revela legítimo que o credor, após dar início ao cumprimento de sentença com exclusão expressa de determinado valor, passe a cobrar única parcela supostamente inadimplida meses após o início da execução, inclusive omitindo-se quando instado a atualizar a dívida, o que leva a crer que a executada, tendo comparecido aos autos e comprovado o pagamento das parcelas nomeadas na inicial, demonstrou a quitação integral do débito.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.